Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 028.955.191-96 (APELANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPOSTO ERRO DE MEDIÇÃO - REFATURAMENTO DE COBRANÇA - DIRETRIZES DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS IMPRESCINDÍVEIS À COBRANÇA DOS VALORES REFERENTES AO REFATURAMENTO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NULIDADE DA COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consumo não faturado é aquele que de fato ocorreu, mas que não foi registrado pelo medidor. Assim, cabe à distribuidora detectar a causa do consumo não medido, apurar quanto foi consumido e providenciar o faturamento.

2. De acordo com a ANEEL, a análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sendo que uma cópia deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora.

3. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

4. Descabe a adoção de critério embasado em mera estipulação, de forma arbitrária, e de cunho patentemente sancionador, para cobrar serviços dos usuários quando não existir demonstração criteriosa do desacerto do consumo já registrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURÍCIO DOS PASSOS OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1001547-76.2017.8.11.0003,
por ele movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

Em síntese, o apelante defende que colacionou aos autos documentos que comprovam suas alegações, atestando que a irregularidade das cobranças é exclusiva da apelada, pugnando pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença combatida, no sentido de acolher seu pedido inicial com a consequente declaração de inexistência dos débitos almejados pela apelada, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo apelante.

A apelada, por sua vez, considerando que não há razão alguma para a alteração da sentença, por ter seguido rigorosamente as determinações da Resolução 414/2010 da ANEEL, pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 49069497 - Pág. 12, para que todas as intimações destinadas à apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome da advogada Mayara Bendô Lechuga Goulart, OAB-MT n. 20.191-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001547-76.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante, no mês de dezembro de 2015 solicitou que a Concessionária dividisse a unidade consumidora existente em seu terreno, fato que gerou a Unidade Consumidora de n. 2511470 sob sua titularidade.

Aduz que ficou sem receber as fátuas por alguns meses, sendo que nos meses de março e abril de 2016 recebeu faturas com valores irrisórios, dos quais efetuou o pagamento.

Narra que posteriormente recebeu outras duas faturas da apelada referente aos mesmos meses de março e abril de 2016, ambas com vencimento para o dia 06 de maio de 2016, porém, estas com valores absurdos, não efetuando o respectivo pagamento, tendo seu nome lançado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

A apelada defende que o faturamento originado das faturas reclamadas pelo apelante decorreu de seu efetivo consumo aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente.

Compulsando os autos, a despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, tem-se que assiste razão ao apelante.

A apelada, em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação (id. 49069497), destaca os seguintes trechos (grifos nossos):

...analisando o histórico de consumo da Parte Autora, denota-se que nos meses de março e abril de 2016
não houve faturamento correto da energia consumida
em sua Unidade Consumidora,
ao passo que as duas faturas restaram emitidas com base no custo mínimo de disponibilidade da rede
, ou seja, equivalente a 50 kWh, como se viu dos autos.

Entretanto, como bem observado pelo Juízo Singular,
no mês de

fevereiro de 2016

a Concessionária promoveu a devida instalação de medidor na UC
da Parte Autora,
o que tornou possível a aferição correta do consumo de energia
.

Ocorre, Excelências, que considerando a
ausência de emissão correta das faturas
dos meses mencionados,
a Concessionária promoveu diligência ao imóvel da Parte Recorrente e constatou a real medição de seu aparelho
, ao passo que promoveu a adequação dos valores, refaturando as cobranças,
oportunidade que os valores cobrados a menor foram devidamente cobrados com data postergada
.

O primeiro ponto que merece destaque é sobre a data da instalação do relógio medidor na unidade consumidora do apelante, que se deu em 18 de fevereiro de 2016, e as faturas aqui em litígio, referente aos meses de março e abril de 2016.

Denota-se facilmente que ao iniciar os meses de março e abril, o novo relógio medidor já estava instalado pela concessionária de energia apelada, e considerando que as medições são feitas mensalmente, improcede o argumento de que não houve o faturamento do consumo.

Não é crível acreditar que, depois de ser instalado e vistoriado pela concessionaria de energia elétrica, em 18 de fevereiro de 2016, o relógio medidor tenha apresentado erro apenas nos dois primeiros meses e, após, passou a auferir o consumo corretamente, de forma automática, haja vista não constar nenhuma observação no histórico de atividades apresentado pela apelada.

Ainda, denota-se pelo extrato de negativação anexo, que o vencimento das faturas que ensejaram esta discussão se deu em 06 de maio de 2016. Após essa data, só em 23 de maio de 2016, o medidor de energia da unidade consumidora do apelante passou por teste.

Portanto, imperioso seria atribuir ao apelante valores referentes a refaturamento de consumo para os meses de março e abri de 2016, considerando que nesse período de tempo, a concessionária de energia elétrica se manteve inerte e não seguiu as exigências determinadas para o procedimento.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ocorre que, acerca de erro no faturamento, com consumo de energia elétrica não faturado, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL disponibiliza em seu sítio eletrônico orientações práticas a fim de que o consumidor conheça melhor seus direitos e deveres e também as obrigações de atendimento das distribuidoras.

No mencionado endereço eletrônico
, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou o seguinte conteúdo informativo:

Consumo não faturado

Trata-se do consumo que de fato ocorreu, mas que não foi registrado pelo medidor. Pode ter sido causado por defeito no medidor ou por algum procedimento que impediu a medição correta. Cabe à distribuidora detectar a causa do consumo não medido, apurar quanto foi consumido e providenciar o faturamento.

A análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora.

Se não for possível detectar o problema no local em que o medidor estiver instalado, a distribuidora deve encaminhar o equipamento para uma avaliação técnica em laboratório. O consumidor deve ser informado por escrito, com pelo menos dez dias de antecedência, sobre local, data e hora da realização da avaliação técnica. Se desejar, ele pode acompanhar pessoalmente a avaliação ou nomear um representante.

Cálculo do consumo não faturado no caso de medição deficiente

Se for comprovado que o medidor tem um defeito, a distribuidora deve compensar o faturamento por meio de um dos critérios descritos no art. 115 da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010:

• aplicar o fator de correção, determinado pela avaliação técnica do medidor, realizada em laboratório;

• utilizar as médias dos doze últimos faturamentos normais, proporcionalmente; ou

• utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização.

Prazos

Para cobrança do consumo não medido, o limite são os três últimos ciclos de faturamento. Nesse caso, a distribuidora deve dividir o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado de medição deficiente.

Considerando os esclarecimentos informados pela ANEEL em seu
site
oficial, tem-se que a concessionária de energia elétrica apelada deixou de observar critérios imprescindíveis à cobrança dos valores referentes ao refaturamento, quais sejam, “detectar a causa do consumo não medido, apurar quanto foi consumido e providenciar o faturamento” bem como análise detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, devendo uma cópia ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora.

Corroborando o quanto exposto, necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE DIFERENÇAS
. ALTERAÇÕES NO MEDIDOR.
SUPOSTO ERRO DE MEDIÇÃO
.
ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA
.
REVISÃO DE FATURAMENTO
.
NULIDADE DA COBRANÇA
. - O fato de haver alterações no equipamento de medição é insuficiente para justificar a revisão do faturamento sem prova de efetivo consumo não faturado. -
Recai sobre a prestadora de serviços o ônus de demonstrar inequivocamente que o consumo real superou a quantidade medida, não se podendo presumir essa situação
. O consumidor não pode ser cobrado por produtos ou serviços que não utilizou. - Descabe a adoção de critério embasado em mera estipulação, de forma arbitrária, e de cunho patentemente sancionador, para cobrar serviços dos usuários quando não existir demonstração criteriosa do desacerto do consumo já registrado. - Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0024.11.193713-2/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4a Câmara Cível, julgamento em 24/01/2013, publicação da súmula em 30/01/2013)

Como se vê, além de deixar de observar procedimentos indispensáveis ao refaturamento de valores, a apelada apresenta documentos produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de erro no faturamento de energia elétrica.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou as faturas dos meses de março e abril de 2016 questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade do refaturamento das cobranças objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Resta, portanto, patente que o apelante sofreu cobrança da fatura referente aos meses de março e abril de 2016 com valores excessivos e desproporcionais, incidindo montante indevidamente apurado como refaturamento de cobranças, que perfazem a quantia de R$ 494,74 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Ainda, conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores em 1o de julho de 2016, tendo em vista seu inadimplemento em relação às faturas em discussão.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pelo apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida, declarando extinto os débitos referentes às faturas de março e abril de 2016. Ainda, condenando a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir deste decisório, bem como inverto a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que majoro a em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021